Tribunal: TJDFT
Processo: 0027515-95.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Furto. Privilégio. Dano material.

1 - Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. Presentes os requisitos da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, é direito subjetivo do réu a diminuição da pena (precedentes do e. STJ).

2 - Havendo pedido expresso, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Provado que o prejuízo causado à vítima é inferior ao valor da indenização fixado na sentença, deve ser esse reduzido.

3 - Apelação provida.